Tribunal: TJDFT
Processo: 0753106-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753106-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DHAYANNA MICKAELLY FREITAS ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dhayanna Mickaelly Freitas Araújo contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF. O pedido de liminar foi apreciado em plantão judicial e indeferido (ID 78996170). Ao recorrido para contrarrazões. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e